Tribunal: TJSP
Processo: 1500012-26.2015.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 924, II, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE. 1. A parte executada não apresentou nenhum requerimento para o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 924, II, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE. 1. A parte executada não apresentou nenhum requerimento para o exercício do direito constitucional de defesa na referida execução fiscal (exceção de pré-executividade ou embargos do devedor). 2. Postulou, apenas e tão-somente, a suspensão do processo de cobrança, com fundamento na ocorrência de prejudicialidade externa, relacionada à impetração de mandado de segurança. 3. Inviabilidade, na hipótese concreta, de alteração do fundamento da extinção do processo e o arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência. 4. Litigância de má-fé da parte exequente, não reconhecida. 5. Processo (execução fiscal), julgado extinto, com fundamento no artigo 924, II, do CPC/15. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte executada, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993433
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500012-26.2015.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é apelante
LEOPOLDO AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500012-26.2015.8.26.0547 -Voto no 25967 - AL
2
VOTO No 25967
APELAÇÃO No 1500012-26.2015.8.26.0547
COMARCA: Ribeirão Preto
APELANTE: Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Nélia Aparecida Toledo Azevedo
RECURSO
DE
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
FISCAL
EXTINÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 924, II, DO CPC/15

PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS ÔNUS
DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA IMPOSSIBILIDADE
PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA
OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE
EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE. 1. A parte executada não
apresentou nenhum requerimento para o exercício do direito
constitucional de defesa na referida execução fiscal (exceção de
pré-executividade ou embargos do devedor). 2. Postulou, apenas e
tão-somente, a suspensão do processo de cobrança, com
fundamento na ocorrência de prejudicialidade externa, relacionada
à impetração de mandado de segurança. 3. Inviabilidade, na
hipótese concreta, de alteração do fundamento da extinção do
processo e o arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência. 4.
Litigância de má-fé da parte exequente, não reconhecida. 5.
Processo (execução fiscal), julgado extinto, com fundamento no
artigo 924, II, do CPC/15. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7.
Recurso de apelação, apresentado pela parte executada,
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 206, integrada a fls. 217, que jugou extinto o processo
(execução fiscal), com fundamento no artigo 924, II, do CPC/15. Não
sobreveio a condenação ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência.
A parte executada, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, o seguinte: a) extinção do crédito tributário, com fundamento no
artigo 924, III, do CPC/15, e não, no respectivo inciso II; b) reconhecimento
da litigância de má-fé da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500012-26.2015.8.26.0547 -Voto no 25967 - AL
3
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte executada,
não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau
de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de execução fiscal, objetivando o recebimento do
crédito decorrente do ICMS, incidente sobre o veículo automotor objeto de
importação.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte executada.
Pois bem. É certo que foi concedida a ordem impetrada
em mandado de segurança, favorecendo a parte executada, para reconhecer a
inexigibilidade do ICMS, relativamente à importação de veículo automotor
(Processo no 0058223-97.2011.8.26.0506, desta mesma Relatoria).
Entretanto, tal fato não autoriza, na hipótese concreta, a
alteração do fundamento adotado pelo Digno Juízo a quo, objetivando, ao
que parece, o arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência.
Isso porque, a parte executada não apresentou nenhum
requerimento para o exercício do direito constitucional de defesa na referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500012-26.2015.8.26.0547 -Voto no 25967 - AL
4
na execução fiscal (exceção de pré-executividade ou embargos do devedor).
Na realidade, postulou, apenas e tão-somente, a suspensão do processo de
cobrança, com fundamento na ocorrência de prejudicialidade externa,
relacionada ao mandado de segurança acima mencionado.
Desta forma, é inviável a alteração do fundamento da
extinção do processo executivo e o arbitramento dos ônus decorrentes da
sucumbência.
De outra parte, não há falar, igualmente, na ocorrência de
litigância de má-fé.
Com efeito. A inexigibilidade do Tributo Estadual foi
reconhecida em sede de Juízo de retratação, em 19.9.16 (artigo 543-B do
CPC/73).
E mais. A manifestação da Fazenda Pública Estadual, em
29.8.18 (fls. 156), induvidosamente, equivocada, não foi apresentada com a
nítida intenção de acarretar qualquer tipo de prejuízo ou gravame à parte
executada. Na verdade, a parte exequente, pelo próprio contexto da referida
protestação, confundiu-se, provavelmente, porque o recurso de apelação, no
julgamento original, foi rejeitado pelo C. Órgão Colegiado (fls. 60/67).
Mas não é só. A parte executada poderia ter esclarecido os
fatos e o andamento processual do mandado de segurança, cujo respectivo
trânsito em julgado foi certificado em 30.9.17 (fls. 193), nos próprios autos da
execução fiscal, em homenagem aos princípios da cooperação e boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500012-26.2015.8.26.0547 -Voto no 25967 - AL
5
objetiva.
Além disso, tal conduta processual era passível de adoção,
em 4.9.18 e 25.9.18, quando o I. Magistrado a quo determinou a verificação
da ocorrência, ou não, do referido trânsito em julgado (fls. 157 e 163).
Outrossim, o próprio servidor público, encarregado das
diligências, não obteve êxito na confirmação do fenômeno processual acima
mencionado, tendo em vista a certidão de fls. 158. Aliás, incorreu no mesmo
equívoco da parte exequente, reforçando, por via de consequência, a
inexistência de má-fé.
Finalmente, a parte executada esclareceu a ocorrência do
trânsito em julgado, somente, em 25.1.19 (fls. 171/193), sobrevindo o
requerimento da Fazenda Pública Estadual, no sentido da extinção do
processo executivo (fls. 202/203).
Portanto, a extinção do processo (execução fiscal), com
fundamento no artigo 924, II, do CPC/15 era mesmo de absoluto rigor, não
merecendo nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte executada, ratificando, na íntegra, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator